Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015735-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), GAMALIEL MARIANO DOS PASSOS - CPF: 981.545.591-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –

LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão.

2. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o seu acolhimento, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Município de Primavera do Leste contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004765- 10.2017.8.11.0037, indeferiu o pedido de busca de bens imóveis no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Em suas razões recursais, o agravante alega que “
o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) possui a função de, respeitando a cooperação entre os sujeitos processuais, proporcionar maior celeridade e economicidade ao processo
”, e que, “
eventual indeferimento da pesquisa ao SREI, sob o argumento de que cabe ao exequente diligenciar na busca de bens, não tem previsão legal, sendo que, na busca pela celeridade, basta que o Magistrado, pela utilização de senha pessoal, realize a pesquisa de bens ao descrito sistema
”.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1112943/MA), sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela “
prescindibilidade de exaurimento de diligências para o deferimento da penhora online via Bacenjud
”, entendimento que deve ser estendido ao
Sistema
de
Registro

Eletrônico
de
Imóveis
– SREI.

Verbera que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6
o
do CPC, e o entendimento do STJ, de ser prescindível o exaurimento de diligências para o deferimento da penhora
on-line
, via Bacenjud, é aplicável, na espécie, por analogia.

Assim, defende a existência da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação com a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, até pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Pautado nesses argumentos, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de cassar a decisão de indeferimento da pesquisa de bens imóveis pelo SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) na Execução Fiscal n. 1004765-10.2017.8.11.0037, em razão da relevante fundamentação acima exposta, confirmando-se o efeito suspensivo (págs.01/13-id.n.
52047482
).

O efeito suspensivo foi indeferido (pág.06-id.n. 52152456)

Não há
contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (págs.01/02- id.n.

73297470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Primavera do Leste

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de busca de bens imóveis no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Da análise dos autos observa-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário (IPTU) inscrito em dívida ativa representado pela CDA n.

2971/2015.

Ato contínuo, o executado, ora agravado, fora citado, todavia, quedou-se inerte em garantir ou quitar o débito cobrado. Posteriormente, o agravante pugnou pela penhora online via BacenJud, Renajud e Infojud, a qual foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, todavia, resultou infrutífera, porquanto não foi encontrado numerário em conta do agravado hábil a satisfazer o débito cobrado, nem veículos e declarações de Imposto de Renda para atestar a existência de bens.

Em seguida, o Município agravante pugnou pela pesquisa via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), medida indeferida pelo Juízo de origem ao fundamento de que caberia ao mesmo diligenciar na busca de bens do agravado.

Pois bem.

O Provimento nº 47/2015, do Conselho Nacional da Justiça, que regulamentou o
Sistema
de
Registro

Eletrônico
de
Imóveis
–
SREI
, dispõe que:

“
Art. 1º. O sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI), sem prejuízo de outras normas aplicáveis, observará o disposto, especialmente
:

I – nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;

II – no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006;

III – no § 6º do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;

IV –
no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
;

V – no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973;

VI – na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e seus regulamentos;

VII – nos incisos II e III do art. 3º e no art. 11 da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014; e

VIII – neste provimento, complementado pelas Corregedorias Gerais da Justiça de cada um dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, observadas as peculiaridades locais. [sem negrito no original]

O artigo 185-A do Código Tributário Nacional, por sua vez, preceitua que:

“Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis,
o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis
e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2º
Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido
.
[sem negrito no original]

Assim, ante o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), mostra-se plausível a busca de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI
,
porquanto o entendimento hodierno é

no sentido de que o processo se desenvolve mediante a atividade cooperativa triangular, ou seja, o procedimento é realizado com a participação de três sujeitos, o Juiz, o Autor, e o Réu.

Logo, essa tríade deve angariar esforços a fim de que o imbróglio seja solucionado de maneira célere e eficaz.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS POR PARTE DO CREDOR. DISPENSABILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMICIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
-
Se a jurisprudência tem aceito a consulta pelo Poder Judiciário para localização de bens penhoráveis – e, consequentemente, posterior realização da constrição –, evidentemente, o mesmo entendimento deve ser aplicado para a consulta aos órgãos conveniados para fins de localização do endereço atualizado do executado, o que prestigia os princípios da celeridade e economicidade, e realiza a cooperação processual a que alude a norma do art. 6º do CPC
,
sobretudo, na hipótese concreta, em que a documentação acostada demonstra que as medidas que estavam ao alcance do agravante para localizar eventual endereço da devedora restaram frustradas. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70081939431, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 24-6-2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento do Município de Primavera do Leste para determinar a realização de busca de bens do agravado no
Sistema

de

Registro

Eletrônico

de

Imóveis
–
SREI
, a ser efetivada em Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021